Tribunal: STF
Processo: Rcl 63257
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Rolândia/PR contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Recurso Inominado Cível 0005886-34.2022.8.16.0148, para garantir a observância das teses fixadas no RE 563.708/MS - Tema 24/RG, e na ADPF 495 AgR/PI.



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “O Município de Rolândia tem figurado no polo passivo de incontáveis ações que tem como matéria de fundo a interpretação da Lei Complementar Municipal nº 55/2011, especialmente no que se refere ao cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no artigo 82 da referida lei.



    [...]



    Se não bastasse, a 4ª Turma Recursal do TJPR, de forma unânime, utiliza a decisão padrão atacada na presente reclamação, em todos os recursos inominados interpostos contra o Município de Rolândia.



    A 4ª Turma Recursal, em todos os acórdãos, reproduz na íntegra o artigo 82 da Lei Complementar Municipal nº 55/2011, mas não faz a análise do texto integral do dispositivo legal. 



    Apenas analisam a matéria com base no ‘caput’ do artigo, ignorando por completo a previsão contida no parágrafo único. 



    Entretanto, para outros Municípios do Estado do Paraná reconhecem a inconstitucionalidade do efeito cascata, a exemplo das centenas de decisões proferidas para o Município de Umuarama: [...]” (documento eletrônico 1, pp. 3-5)



    Sustenta que:



    “A Lei Complementar Municipal nº 55/20112 instituiu, em seu art. 82, o adicional por tempo de serviço: [...]



    Da simples leitura tem-se manifesta incongruência entre o ‘caput’ do artigo e seu parágrafo único. 



    No ‘caput’ a base de cálculo do quinquênio são seus ‘vencimentos integrais’. 



    Diametralmente diverso é o texto do parágrafo único, que traz como base de cálculo o ‘vencimento’ e reproduz a parte final do texto constitucional, ao dispor ‘não podendo ser computado nem acumulado para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento’. 



    E foi por essa incompatibilidade entre o caput e o parágrafo único que o Município editou o decreto municipal nº 9144/2018, QUE APENAS ESCLARECE QUE A BASE DE CÁLCULO DO QUINQUÊNIO É A PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 82, EVITANDO, ASSIM, O EFEITO CASCATA. 



    Referido decreto apenas indica a verba a ser aplicada como base de cálculo, sem alterar o que foi definido no parágrafo único do artigo 82 e sem alterar valores. 



    Apenas aponta qual verba configura o ‘vencimento’ mencionado no parágrafo único. 



    O valor é o salário base, que recebe uma rubrica, que só foi indicada no artigo 1º do decreto, justamente para evitar o efeito cascata, em respeito ao artigo 37, inciso XIV, da CF e artigo parágrafo único do artigo 82 da Lei Complementar Municipal nº 55/2011.” (documento eletrônico 1, pp. 6-8)



    Ao final, requer:



    “a) A concessão da medida liminar, com a determinação da imediata suspensão dos autos de recurso inominado 0005886- 34.2022.8.16.0148, ou efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da presente reclamação;



    [...]



    d) Ao final, após colhidas as informações e ouvido o Ministério Público, seja julgado procedente o presente pedido para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade da decisão judicial proferida no recurso inominado 0005886- 34.2022.8.16.0148, impedindo que a servidora possa obter o adicional por tempo de serviço com base em seus vencimentos, já que o entendimento firmado pela 4ª Turma Recursal do TJPR viola o artigo 37, inciso XIV, da CF, o Tema 24 de Repercussão Geral e a decisão proferida na ADPF 495.” (documento eletrônico 1, pp. 15-16)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em relação à alegação de inobservância do Tema 24/RG, a reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal era firme no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 62.434-AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe da 1º/12/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Esta Suprema Corte entende que uma reclamação que invoque um caso paradigma de repercussão geral apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Além disso, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno.



    II - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.806-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21/11/2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    No caso concreto, observo que este requisito não foi atendido.



    Em consulta ao site do TJPR, verifico que há recurso interposto contra o ato impugnado ainda pendente de julgamento. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso, ação rescisória ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa à ADPF 495/PI.



    No julgamento da ADPF 495 AgR/PI, a qual teve por objeto decisões do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Teresina/PI e das Turmas Recursais do Estado do Piauí em processos nos quais se discutia direito adquirido à forma de cálculo de benefício a servidor público estadual, o Supremo Tribunal Federal assim deliberou:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida. 



    2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes. 



    3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. 



    4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração.” (ADPF 495 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje de 18/5/2023)



    O ato impugnado, por sua vez, deu provimento ao recurso inominado interposto por servidora pública do Município de Rolândia/PR, a qual pretendia a declaração da nulidade do Decreto Municipal n° 9.177/2018, a adoção dos seus vencimentos integrais com base de cálculo para o adicional por tempo de serviço e o pagamento retroativo das diferenças salariais, sob os seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia recursal acerca da base de cálculo sobre a qual deve incidir o adicional por tempo de serviço (quinquênio) a que faz jus a parte autora.



    O adicional por tempo de serviço encontra-se previsto no artigo 82, da Lei Municipal n° 55/2011, nos seguintes termos: [...]



    O Município, todavia, calcula o referido adicional com base no vencimento base do servidor, com fundamento no Decreto Municipal n° 9.144/2018, que em seu artigo 1° dispõe: [...]



    Analisando as mencionadas normas, verifica-se que há disposição conflitante. A legislação municipal prevê que o quinquênio deve ser calculado sobre os vencimentos integrais. O decreto, de outra sorte, determina que este adicional deve ser calculado sobre o vencimento base mensal.



    Verifica-se, assim, a ilegalidade do decreto em comento, porquanto este não detém força legislativa para alterar a legislação vigente, o que implicaria em ofensa à hierarquia das normas. Ao contrário do que entendeu o Juízo singular, o Decreto não apenas regulou a norma municipal, mas de fato propôs disposição contrária a ela.” (documento eletrônico 7, pp. 2-3)



    O paradigma invocado analisou a (in)constitucionalidade de decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheciam o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor da remuneração.



    Por outro lado, o acórdão reclamado cingiu-se a analisar a Lei Municipal 55/2011 e o Decreto Municipal 9.144/2018 e concluir que o referido decreto é ilegal, porquanto não detém força normativa para alterar a legislação vigente, o que implicaria em ofensa à hierarquia das normas.



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o decidido na ADPF 495/PI. 



    Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Nessa linha de entendimento, confira-se acórdãos do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores.



    III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62511 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252. 



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 47190 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021)



    Ademais, importante ressaltar que, no Recurso Extraordinário 764.332, paradigma do Tema 702 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou não ter repercussão geral a controvérsia sobre a natureza de verba salarial que compõe a base de cálculo do quinquênio:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (RE 764.332-RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21/3/2014).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator